Tribunal: TJBA
Processo: 8034101-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034101-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TATIANA MORAES QUEIROZ DE MELO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, CAIO ALMEIDA SOUZA, RODRIGO MASCARENHAS DE OLIVEIRA, EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROFESSORA DO QUADRO DO MAGISTÉRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE DOUTORADO.
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
LIMITES DO PODER DISCRICIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO DO CURSO E
AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA O ERÁRIO
. FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. P
OSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO DISCRICIONÁRIO
. PRECEDENTES DO TJBA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por professora estadual contra ato omissivo da Administração que deixou de apreciar, em tempo razoável, pedido de licença remunerada para realização de curso de doutorado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

A impetrante comprovou matrícula e frequência no curso de Doutorado em
Memória: Linguagem e Sociedade
, bem como a correlação entre a área do curso e suas atribuições docentes. Demonstrou, ainda, a ausência de ônus para a Secretaria de Educação, ante a substituição por servidor vinculado à Secretaria de Segurança Pública, sem acréscimo de despesas.

A liminar foi deferida e posteriormente cumprida pela Administração, concedendo afastamento de 11/06/2024 a 10/06/2026, restando em análise apenas a confirmação da segurança e a validade do ato administrativo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o a omissão da Administração na análise de pedido de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, quando comprovados os requisitos legais e ausência de ônus para o erário, configura desvio de finalidade e autoriza o controle judicial do ato discricionário.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e o Decreto nº 8.569/2003 conferem à Administração margem de discricionariedade na concessão de afastamento para cursos de pós-graduação, mas tal poder deve ser exercido conforme a finalidade legal e constitucional de valorização do magistério (CF/1988, art. 206, V).

A impetrante comprovou todos os requisitos: correlação entre o curso e as atribuições do cargo, inexistência de prejuízo ao calendário escolar e ausência de ônus financeiro à Secretaria de Educação. A recusa administrativa careceu de fundamentação idônea, configurando desvio de finalidade.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade e razoabilidade sobre o ato administrativo discricionário, notadamente quando verificada a violação ao princípio da finalidade pública.

Jurisprudência desta Corte reconhece o direito de professores estaduais ao afastamento remunerado para cursos de pós-graduação, ainda que inexistente declaração formal de substituto (MS nº 8027720-24.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Pinheiro; MS nº 8002159-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes).

DISPOSITIVO E TESE

Segurança
CONCEDIDA
. Medida liminar
CONFIRMADA.

Tese de julgamento:

1. O poder discricionário da Administração na concessão de licença para aperfeiçoamento profissional não é absoluto e deve observar a finalidade constitucional de valorização dos profissionais de magistério.

2. Demonstrados os requisitos legais e a ausência de ônus financeiro ao erário, a negativa ou omissão administrativa configura desvio de finalidade e enseja controle judicial de legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 206, V; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, §1º; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS nº 8027720-24.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.10.2021; TJBA, MS nº 8002159-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 04.05.2022; Súmulas nº 512/STF e nº 105/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8034101-72.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante
TATIANA MORAES QUEIROZ DE MELO
e Impetrados

o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONCEDER A SEGURANÇA
,

ao Remédio Constitucional,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20